Tribunal: STF
Processo: ADPF 573
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petições nos 29.303/2019, 30.436/2019, 33.256/2019, 34.044/2019 e 73.611/2019: a Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários - FENASPEN, a Associação Geral do Pessoal Penitenciário do Estado do Piauí AGEPEN/PI, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí - ASALPI, o Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí - SIMEPI, e a Federação Nacional dos Médicos - FENAM requerem o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2.  Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda. Não há dúvida acerca da presença de todos esses pressupostos no caso concreto. Destaco que a finalidade última da admissão de amici curiae é a coleta de argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Razão pela qual se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.



    3. Por entender presentes os requisitos, DEFIRO o pedido das entidades para ingressarem no feito na qualidade de amicus curiae, pois considero que possuem representatividade adequada. Dada a grande quantidade de amici curiae admitidos, recomendo que as entidades se articulem entre si, para que as sustentações orais não fiquem excessivamente fragmentadas.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator